Tribunal: STF
Processo: ARE 1387299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ALEGADO DANO MORAL. REITERADA REQUISIÇÃO JUDICIAL DE INFORMAÇÃO A COMPANHIA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. PRISÃO DE SERVIDORAS DA EMPRESA, POR DESOBEDIÊNCIA. MEDIDA COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS. EVENTUAL EXAGERO. TOLERÂNCIA EM FUNÇÃO DA EFICAZ PRESTAÇÃO JURISDICIONAL À SOCIEDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Na sentença foi julgado “improcedente o pedido formulado pelas autoras, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil”.



    2. Não há fatos que demandem instrução probatória, por isso, rejeitado o pedido, preliminar, de anulação da sentença.



    3. Quanto ao mérito, o juiz, no exercício de suas funções, enfrenta, constantemente, situações nebulosas, para cuja avaliação dispõe apenas de indícios, e deve decidir, com presteza, medidas de restrição patrimonial e de liberdade pessoal sem tempo para reflexão e com base nesses simples indícios. Tais restrições não são causadas pelo magistrado; são “fatos” das partes envolvidas, o que não significa dizer que as partes se colocaram voluntariamente em tais situações. Muitas vezes, a simples vida em sociedade leva as pessoas a circunstâncias que, aparentemente, justificam medidas restritivas. A causa dessas medidas, então, não é o serviço da justiça, desde que desenvolvido dentro dos parâmetros de razoabilidade, sem abuso ou desvio de poder; a causa é a própria situação em que a pessoa, por azar ou voluntariamente, se colocou. A vida em sociedade requer esse risco.



    4. Diante do dever de cumprir, com presteza, suas atribuições, sem receio de errar, o Código de Processo Civil estabelece que o juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos apenas quando “proceder com dolo ou fraude” (art. 143, I). Isto não significa que, ausente responsabilidade pessoal do juiz, o Estado não deva responder nos casos em que partes sofram prejuízos materiais e morais, decorrentes de atos judiciais, fora daquelas duas hipóteses. Critério razoável é perquirir se as circunstâncias, ainda que só na aparência, justificavam a medida restritiva do patrimônio ou da liberdade, em outros termos, se havia justa causa para a constrição, o que, ainda assim, envolve a difícil determinação do conceito de “justa causa”.



    5. No caso em apreciação, deve ser afastada, de plano, a hipótese de dolo ou fraude do magistrado. Tomou o juiz medida que lhe pareceu mais viável para atingir o objetivo visado no processo penal de sua competência, conforme justificativa apresentada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal às fls. 125-129. A conduta das autoras, ao deixarem de informar a impossibilidade de cumprimento imediato e o encaminhamento da requisição para a sede da empresa, é que foi, na verdade, a causa do constrangimento. O eventual exagero das providências tomadas deve ser tolerado em nome de uma eficaz prestação jurisdicional à sociedade.



    6. Os honorários foram fixados em quantia módica.



    7. Negado provimento à apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente